Tribunal: TJDFT
Processo: 0005405-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005405-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO LUCAS GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO. ART. 33, §3o, DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. REGIME ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. FECHADO. I – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. II – Inviáveis a absolvição bem como a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso compartilhado, previsto no art. 33, § 3o, da LAD, quando as declarações judiciais dos policiais responsáveis pela campana e as filmagens por eles realizadas evidenciam a comercialização ilícita de entorpecentes. III – Se o agente contava com 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa. IV – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 3°, da LAD, sustentando que há controvérsia sobre a sua intenção dolosa de praticar o crime de tráfico, além de inexistir elementos satisfatórios para lhe imputar tal conduta, razão pela qual defende a desclassificação para o uso compartilhado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 3°, da LAD, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Afere-se, portanto, que o acervo probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a autoria do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o delito de uso compartilhado” (ID. 47985455). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016